Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS.
1. A citação por edital na execução fiscal é cabível desde que esgotados os meios razoáveis, à disposição da Fazenda Pública, para a localização do contribuinte.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.